Tribunal: TJSP
Processo: 0004964-12.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado Alexandre Ramos Silva, com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015, julgando extinta sua punibilidade em relação a penas privativas e multas de diversos processos.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Justiça Pública contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado Alexandre Ramos Silva, com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015, julgando extinta sua punibilidade em relação a penas privativas e multas de diversos processos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado tem direito à comutação de penas com base no Decreto Presidencial de 2015.
III. Razões de Decidir
3. O agravado cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos do Decreto Presidencial no 8.615/2015, pois estando no gozo de livramento condicional, com pena remanescente inferior a 6 (seis) anos, sendo reincidente, já havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena até 25.12.2015, sem cometer falta disciplinar grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido Decreto.
4. A análise de faltas disciplinares posteriores ao período previsto no Decreto não influencia o cabimento do indulto. O Magistrado não pode estabelecer requisitos além dos previstos no Decreto, em respeito ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indulto deve ser concedido conforme os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial. 2. Não cabe ao Judiciário criar novos requisitos para a concessão do indulto.

Legislação Citada:
___CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto Presidencial no 8.615/2015, art. 1o, XI e XVI.
Jurisprudência Citada:
___TJSP, Agravo em Execução Penal no 0256846-39.2012.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, j. 04.04.2013; ___TJSP, Habeas Corpus no 0049560-28.2011.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto, j. 01.08.2011;
___STJ, HC 167.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 31/05/2011.